Tribunal: TJMT
Processo: 1022828-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022828-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Metrológica]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0006-29 (TERCEIRO INTERESSADO), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), KARINA RADOIKA CRESTANI - CPF: 736.756.879-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — SÓCIO COOBRIGADO — INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E DECADÊNCIA SUSCITADAS EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — RECURSO NÃO PROVIDO — DECISÃO MANTIDA.

“
Conforme assentado em precedentes da Primeira Seção, inclusive sob o regime do artigo 543-C do CPC (REsp 1.104.900, Min. Denise Arruda, DJe 01/04/2009), é inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA
” (STJ, AgRg no AREsp 223785/PA).

Incabível exceção de pré-executividade em execução fiscal, quando a análise da questão demandar dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Karina Radoika Crestani
, contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra si, Olvepar S.A. - Indústria e Comercio e outros, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões, assegura que “
foi diretora da empresa, Olvepar S.A. - Indústria e Comercio pelo curto prazo de 6 meses, (30/12/1999 a 13/06/2001)
”, razão pela qual “
foi incluída na CDA no 20093439
”. Ocorre que, “
da mera leitura do processo administrativo que gerou a CDA
”, é possível constatar que não houve intimação “
da abertura do referido procedimento não lhe tendo sido oportunizada a defesa
”. Assim, “
não houve formação do contraditório no processo administrativo e consequentemente o seu direito de defesa foi completamente violado durante todo o processo”, de modo que “se constata a nulidade absoluta do mesmo
”.

Assevera que, “
a exceção de pré-executividade apresentada nos presentes autos comporta apreciação, eis que a nulidade da notificação do sujeito passivo pode ser constatada por meio de cópia dos autos do processo administrativo juntado pela empresa Agravante, dispensando, pois, dilação probatória
”.

Afiança que “
houve uma verdadeira ‘desconsideração da personalidade jurídica’ pela administração fazendária sem que houvesse nenhuma justa causa para tanto. É dizer, a administração fiscal avançou sobre o patrimônio de sócia ora Agravante sem que houvesse a mínima razão legal para tantos desrespeitando o artigo 135, caput do CTN, tornando nula a presente CDA, procedimento este totalmente ilegal e reprovável
”

Afirma que “
o diretor da empresa será responsabilizado pelo pagamento dos tributos devidos pela empresa somente se tiver agido com excesso de poderes ou infração a lei/estatuto/contrato social
”. Contudo, “
no presente caso, em momento algum houve atos de abuso de poder ou de infração à lei ou contrato social/estatuto que justificassem a sua inclusão na CDA
”. Portanto, “
as dívidas tributárias, se existirem, são de responsabilidade da empresa pessoa jurídica e devem ser suportadas pelo patrimônio da pessoa jurídica, não existindo justificativa para a afetação do seu patrimônio para quitar as dívidas da pessoa jurídica
”.

Acentua que, “
a posição antiga e consolidada da jurisprudência nacional é pelo evidente cabimento de honorários advocatícios em sede de exceção de pré- executividade
”, pelo que requer “
seja a Fazenda Pública Excepta condenada ao pagamento honorários advocatícios e verbas sucumbenciais no valor máximo legalmente previsto
”.

Alega que, “
houve a ocorrência da decadência do direito da Fazenda Pública de lançar o tributo em seu desfavor. Isso porque nos termos do artigo 173, I do CTN já transcorreu sem o lançamento, o prazo de cinco anos que iniciou-se em 2000 que é o primeiro dia do exercício seguinte a aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
”.

O pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferido (Id. 66982972).

Contrarrazões apresentadas no Id. 71175133.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 22 de setembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Karina Radoika Crestani, contra a decisão, não modificada pelos embargos de declaração, que, em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso contra si, Olvepar S.A. - Indústria e Comercio e outros, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Transcrevo a decisão agravada, no ponto de interesse:

“(...)
No caso sob análise, o questionamento é acerca nulidade da CDA ante a suposta ausência de intimação em procedimento administrativo; não comprovação dos requisitos do artigo 135, III do CTN; decadência do direito da Fazenda Pública de lançar tributo em desfavor da excipiente; requereu antecipação de tutela para a suspensão da execução fiscal e julgamento antecipado do mérito para declarar a nulidade da CDA, nos termos do art. 355 do CPC.

Registre-se que ao formular o pedido de antecipação de tutela em Exceção de Pré-Executividade, fica evidente que a excipiente não se atentou as particularidades do instituto.

A EPE, como é sabido, trata-se, em verdade, de incidente processual que é processado nos próprios autos e, por isso, não autoriza a realização de pedidos de tutela antecipada, os quais dependeriam em ação própria.

(...)

Noutro giro, a EPE não leva à suspensão da execução fiscal, para tanto sendo necessária a oposição de embargos do devedor.

Quanto ao pleito de julgamento antecipado, este, igualmente, não merece acolhimento, eis que a excipiente não se atentou, novamente, ao fato de que o julgamento antecipado trata-se de instituto jurídico próprio do processo de conhecimento, ao passo que a EPE tem caráter de incidente processual em demandas executivas, portanto, descabido o pedido.

No que toca a arguição de nulidade da CDA por ausência de intimação no processo administrativo, esta não merece guarida, eis que, compulsando os autos, verifico que excipiente anexou s o documento ‘Auto de Infração de Multa (fls. 264), fazendo-se presumir realizada sua intimação. Ocorre que, no presente caso, como cediço, a CDA possui presunção de veracidade, necessitando de provas robustas para que haja a sua nulidade, portanto, ao optar a excipiente pela via estreita desta exceção, inviabilizou a prova, devendo, pois, arcar com o ônus da sua incúria, presumindo-se, pois, intimada, ante a ausência de prova incontestável do contrário.

Outrossim, considerando que os fatos geradores ocorreram entre 1997-2001 e que o lançamento ocorreu em 2001, bem como da análise dos documentos de fls. 11, 314/331, 449/460, incabível a alegação de decadência do título executivo (CDA).

Em relação à alegada dissolução irregular da empresa, é de ressaltar que a via adotada é inadequada para a discussão da questão, ante a necessidade de dilação probatória, compatível apenas com o manejo dos Embargos à Execução, em decorrência de a CDA gozar de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN e art. 3° da Lei n° 6.830/80.

(...)

Portanto, considerando que as alegações da excipiente exigem dilação de provas e, considerando que a análise de dissolução irregular da sociedade devem ser opostas através dos embargos, sob pena de afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal constantes na Constituição Federal em seu art. 5°, LIV e LV, descabido o pedido.

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, rejeito a presente exceção de pré-executividade, pelas razões acima expostas. Incabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no REsp 1223290/ES, 1a T. Rel. Ministro Sérgio Kukina, J. 04/04/2017, DJe 10/04/2017).

Na sequência, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias.

Às providências.
(...). (Id. 65125960, fls. 1/3).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

“(...)
Com efeito, não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objeto destes declaratórios, circunstância que impõe o desprovimento do recurso.

Pelo exposto, nego provimento aos embargos de declaração de fls. 575/584.

Noutra banda, defiro o pedido da exequente de fls. 598/598-v° para determinar a penhora no rosto dos autos do processo n° 0032535-38.2019.811 da quantia indicada pela credora, qual seja, R$ 548.614,82 (quinhentos e quarenta e oito mil, seiscentos e quatorze reais e oitenta dois centavos).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sorriso/MT, 8 de outubro de 2020.
(...)”. (Pje Primeira Instância, execução fiscal no 0005269-05.2009.8.11.0040).

Pois bem.

Anoto que a análise do presente recurso se limita em verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada, sem adentrar no mérito da ação originária, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravada na execução fiscal no 0005269-05.2009.8.11.0040, em que o Estado de Mato Grosso executa o crédito tributário descrito na certidão de dívida ativa no 20093439, Auto de Infração no 25098, na qual consta o nome da agravante como corresponsável pela dívida fiscal.

Em relação à alegada nulidade da certidão de dívida ativa por suposta ausência de intimação no processo administrativo, não merece prosperar, porquanto verifica-se dos autos da execução fiscal no 0005269-05.2009.8.11.0040, que a própria agravante procedeu a juntada do Auto de Infração no 25098, e dos demais documentos anexados do processo tributário administrativo não se pode extrair inequivocamente que não houve a intimação da mesma para apresentação de defesa, o que demanda dilação probatória.

Já no tocante à ausência dos requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional para figurar como corresponsável na dívida ativa, no caso, a agravante, ao invés de comprovar a alegada inexistência de responsabilidade tributária por intermédio de embargos do devedor, protocolou a exceção de pré-executividade, também com alegação de
decadência do direito de cobrança
.

Todavia, quanto à necessidade de comprovação de que o sócio agiu com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, é certo que, em execução fiscal, presente o nome do sócio na certidão de dívida ativa, cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

(...) A jurisprudência da Primeira Seção desta Corte Superior ao concluir o julgamento do ERESP n.o 702.232/RS, da relatoria do e. Ministro Castro Meira, publicado no DJ de 26.09.2005, assentou que: a) se a execução fiscal foi ajuizada somente contra a pessoa jurídica e, após o ajuizamento, foi requerido o seu redirecionamento contra o sócio-gerente, incumbe ao Fisco a prova da ocorrência de alguns dos requisitos do art. 135, do CTN: a) quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa; b)
constando o nome do sócio-gerente como co-responsável tributário na CDA cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, independentemente se a ação executiva foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio ou somente contra a empresa, tendo em vista que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei n.o 6.830/80
. (...). (STJ, Primeira Turma, AgRg no AgRg no REsp 1153333/SC, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2010).

Além disso,
em virtude da presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa, compete ao coobrigado comprovar a inexistência de sua responsabilidade tributária por intermédio de
embargos à execução
.

“
Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único.
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite
”
.

“(...)
O CTN, no parágrafo único do artigo 204, exige prova inequívoca do contribuinte para ilidir a presunção de certeza e liquidez do título, quando, inexistindo dúvida sobre a ocorrência dos fatos, ou sua dimensão, baseia-se a Fazenda na verdade formal extraída da própria escrita e dos livros contábeis do sujeito passivo, verdade que ele mesmo formou contra si, retratando uma realidade equivocada que ele quer refutar ou contrariar.
(...). (BALEEIRO, Aliomar.
Direito Tributário Brasileiro
. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 1490).

Da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida decorreu o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em situação semelhante, cujos fundamentos em tudo aqui se aplicam, de que, “
conforme assentado em precedentes da Primeira Seção, inclusive sob o regime do artigo 543-C do CPC (REsp 1.104.900, Min. Denise Arruda, DJe 01/04/2009), é inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA
” (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 223785/PA, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2012).

(...) O entendimento sufragado pela Corte de origem se alinha com o assentado na Primeira Seção do STJ, quando do julgamento do
REsp 1110925/SP
e do
REsp 1104900/ES
, ambos pelo rito do art. 543-C do CPC/73, nos quais se concluiu pelo não-cabimento da exceção de pré-executividade na hipótese em que o nome do sócio constar da CDA, tendo em vista a presunção de legitimidade da referida certidão e, por conseguinte, a necessidade de dilação probatória para afastar a responsabilidade do sócio pelo crédito excutido. (...). (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1219005/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2017).

(...) O acórdão recorrido está em consonância com a orientação da Primeira Seção desta Corte, que se firmou no sentido de que: 1) em razão da dissolução irregular, é viável o redirecionamento da execução fiscal em face do sócio, sendo que se presume ‘
dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
’ (Súmula 435/STJ); 2)
se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe, na via própria, o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos ‘
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
’
(REsp 1.104.900/ES, 1a Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJe de 1o.4.2009 - acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos),
sendo que ‘
a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução
’
(REsp 1.110.925/SP, 1a Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 4.5.2009 - acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos). (...). (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 941516/
MT
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de outubro de 2016).

(...)
No caso, a Corte
a quo
solucionou a controvérsia acolhendo questão preliminar, qual seja, o não-cabimento de exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na CDA, nos termos do que firmado pelo STJ em recurso especial repetitivo (
REsp 1110925/SP
), não se havendo falar, assim, em negativa de prestação jurisdicional. (...). (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1364173/CE, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de abril de 2016).

Portanto, é inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como coobrigado na certidão de dívida ativa, uma vez que a demonstração de inexistência de responsabilidade daquele demanda dilação probatória,
ainda que se trate de sócio minoritário
.

Ademais, as questões postas na exceção de pré-executividade se referem à responsabilidade tributária do sócio; logo, devem ser objetos de embargos do devedor em razão da necessidade de dilação probatória.

(...) Não é cabível o manejo de exceção de pré-executividade para conhecer de matérias que demandem dilação probatória, tal como ocorre na espécie, em que se pretende discutir a responsabilidade tributária de sócio que figura como responsável na CDA em Execução Fiscal, uma vez que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos Embargos à Execução. Precedente: REsp. 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 4.5.2009, julgado mediante o rito do art. 543-C do Código Buzaid. (...). (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1795768/
MT
, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2019).

Dessa forma, a decisão agravada não destratou o verbete no 393 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”, ante a evidente necessidade de dilação probatória para comprovação da alegada inexistência de responsabilidade tributária do sócio
que figura como coobrigado na certidão
de dívida ativa.

Da mesma forma, quanto à alegada decadência do direito à constituição do tributo, nota-se da certidão de dívida ativa no20093439, que o crédito foi constituído por meio de Notificação de Auto de Infração no 25098, assim, necessário verificar a data da notificação do contribuinte acerca do auto de infração, porquanto ocorre a decadência do direito da Fazenda Pública constituir o crédito quando decorrido o prazo de cinco (5) anos, contado da data em que iniciou a constituição do crédito tributário pela notificação do contribuinte acerca de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento, nos termos do parágrafo único do artigo 173 do Código Tributário Nacional.

“
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

(...)

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento
”
.

A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. (Verbete no 622 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça).

Por outro lado, dos documentos colacionados pela agravante, vê-se que não foi juntado documento imprescindível para análise do alegado, consistente na juntada integral do processo administrativo tributário, para possibilitar aferir a data da referida notificação.

De consequência, incabível, na hipótese, discutir acerca da ocorrência de decadência em sede de exceção de pré-executividade.

(...) a jurisprudência do STJ firmou, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos, o entendimento segundo o qual a Exceção de Pré-Executividade constitui meio legítimo para discutir questões que possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras, desde que desnecessária a dilação probatória. (...). (STJ, Segunda Turma, REsp 1734072/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de novembro de 2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA SUSCITADAS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — INADMISSIBILIDADE.

Incabível exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em ilegitimidade passiva e decadência quando a análise das questões demandar dilação probatória.

Recurso não provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1000330-70.2018.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 11 de junho de 2019).

Logo, necessária a dilação probatória porquanto não é possível verificar de plano a data da notificação do contribuinte acerca do auto de infração no 25098, para contagem do prazo decadencial de constituição do crédito, nos termos do artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

Em relação à suscitada possibilidade de condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, é certo que “
Conforme entendimento sedimentado nesta Corte Superior, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso em que o acolhimento da exceção de pré-executividade implicar extinção, parcial ou total, do débito
”. (STJ, Terceira Turma, EDcl no REsp 1854475/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgamento em 10/8/2021).

Todavia, não é o caso, porquanto é de rigor o desprovimento do recurso e prosseguimento da execução fiscal, não havendo extinção parcial ou total do crédito tributário.

Em conclusão, o recurso não merece provimento e não há razão para qualquer modificação na decisão agravada porque exaustivamente exposto que as questões suscitadas pela parte agravante, em sede de exceção de pré-executividade, carecem de instrução e dilação probatória para sua cabal verificação, sendo a via dos embargos à execução o meio adequado para discutí-las.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021